Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0720155-79.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): ADRIEL RIBEIRO DE SOUZA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Intime-se à Defesa do agravante para que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a juntada do Relatório da Situação Processual Executória atualizado, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal, bem como comprove a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator